Tribunal: STF
Processo: ARE 1600261
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravos contra decisões que inadmitiram os recursos extraordinários interpostos por Michelle Campos Silva, Sérgio Luiz Marques Fausto e Paulo Renato Cardoso Lopes contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Apelações. Crimes de estelionato, apropriação indébita  majorada e associação criminosa. Denúncia que imputou:  (i) aos acusados Sérgio Costa e Michelle, a prática dos  crimes tipificados no artigo 171, “caput”, por diversas  vezes; artigo 168, parágrafo 1º, inciso III, por diversas  vezes, e artigo 288, todos do Código Penal e (ii) ao acusado  Paulo Renato, a prática do delito previsto no artigo 171,  “caput”, por diversas vezes e artigo 288, todos do Código  Penal. Sentença que: (i) condenou o acusado Sérgio Costa  pelos crimes de estelionato (em continuidade delitiva) e  apropriação indébita majorada (em continuidade delitiva),  em concurso material, absolvendo-o da imputação relativa  ao crime de associação criminosa; (ii) absolveu os acusados  Michelle e Paulo Renato de todos os delitos a eles  imputados, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do  Código de Processo Penal. Recursos do Ministério Público,  do assistente da acusação e das defesas de todos os réus. 1.  O recurso do assistente da acusação é cognoscível apenas  em parte. O assistente da acusação, na dicção dos artigos  594, parágrafo 1º; e 598 “caput”, ambos do Código de  Processo Penal, tem legitimidade para recorrer em caráter  supletivo (subsidiário), vale dizer, se o Ministério Público  não o fizer ou recorrer parcialmente  - hipótese, essa  segunda, em que seu recurso deve se cingir ao que não for  postulado pelo “parquet” (RENATO BRASILEIRO DE  LIMA, Código de Processo Penal Comentado, Editora  JusPODIVM, 6ª edição, pág. 1558; MOUGENOT, Código  de Processo Penal Anotado, Saraiva, 3ª edição, pág. 1045;  JULIO FABBRINI MIRABETE, Código de Processo Penal  Interpretado, Atlas, 11ª edição, pág. 1541). Nesse sentido,  tendo em conta que o Ministério Público recorreu  postulando a condenação dos réus tal como deduzida a  imputação em juízo, o apelo do assistente da acusação  também nessa linha não deve ser conhecido. Na realidade,  o recurso do assistente da acusação é viável somente no  tocante ao pedido de fixação de um valor a título de  indenização pela reparação dos danos (artigo 387, inciso  IV, do Código de Processo Penal). PRELIMINARES. 1.   Vítima que juntou, ainda no curso do inquérito policial, dois pareceres técnicos. Trata-se de prova documental,  anotando-se que, na sistemática do Código de Processo  Penal, os documentos podem ser juntados em qualquer fase  do procedimento (artigo 231, do Código de Processo  Penal). Importante considerar que as defesas tiveram  ciência e oportunidade de contraditar os documentos, pelo  que foram satisfeitos os princípios constitucionais do  contraditório e da ampla defesa. Cuida-se de prova  perfeitamente admissível no âmbito do processo penal. E  por não se cuidar de uma prova pericial, tal como se acha  regulada no Código de Processo Penal, não era necessário  seguir o procedimento estampado no citado diploma  processual (artigos 158 e seguintes). Cerceamento de  defesa não caracterizado. Aliás, aferir a prática (ou não) de um ilícito penal, com eventual  (no caso de reconhecimento da responsabilidade penal do  réu) imposição de uma sanção penal. Bem por isso que  nem sempre se afigura possível que a atividade  probatória, que não pode se desviar do objeto principal do  processo, consiga obter elementos que permitam ao juiz  estabelecer o valor mínimo para a reparação dos danos.  Nesse sentido, em casos excepcionais (complexidade da  causa, entre outros), pode o juiz deixar de fazê-lo  (RENATO BRASILEIRO DE LIMA, Código de Processo  Penal Comentado, Editora JusPODIVM, 6ª edição, pág.  318). Tem-se, na espécie, um cenário excepcional a  autorizar a não fixação de um valor mínimo a título de  indenização para reparação dos danos. Complexidade dos  cálculos. Recurso do Ministério Público provido. Apelo  do assistente parcialmente conhecido, e improvido, na  parte conhecida. Apelos defensivos desprovidos.cumpre salientar que a  defesa, no curso da instrução processual, não requereu a  realização de prova pericial, pelo que não pode agora,  diante de seu comportamento no procedimento, postular a  nulidade. 2. Alegação de não comprovação documental da  transferência bancária, referente ao valor a maior  depositado na conta da testemunha José Douglas dos  Santos. Questão que se refere ao mérito da causa, não se  tratando de temática que poderia ensejar nulidade  processual. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. 3. Prova  suficiente para a condenação de todos os acusados  (Sérgio, Michelle e Paulo Renato) pelos delitos de  estelionato em continuidade delitiva. Autoria e  materialidade comprovadas. 4. Presentes, na espécie,  todas as elementares da figura típica referentes aos crimes  de estelionato. 5. Condenação dos acusados Sérgio e  Michelle pelos delitos de apropriação indébita majorada,  em continuidade delitiva. Condenação dos acusados  Sérgio, Michelle e Paulo Renato pelo crime de associação  criminosa. 6. Sanção do acusado Sérgio que comporta  redimensionamento. Penas fixadas aos acusados Michelle  e Paulo Renato. 7. Mantida a decisão recorrida no ponto  em que deixou de fixar um valor mínimo a título de  indenização pela reparação dos danos. A Lei nº  11.719/2008, que reformulou a legislação processual  penal, dentre outros pontos, estabeleceu, em atenção ao  princípio da efetividade do processo e buscando valorizar  a situação da vítima, que o juiz, na sentença, “fixará o  valor mínimo para a reparação dos danos causados pela  infração, considerando os prejuízos sofridos pelo  ofendido” (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).  No entanto, a imposição de um valor a título de reparação  dos danos à vítima não constitui o objeto principal do  processo penal, que é o conteúdo da imputação penal  (GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, Processo Penal,  Editora Revista dos Tribunais, 5ª edição, pág. 593). Isso  significa dizer que a instrução tem por escopo primordial”(e-doc. 672, p. 2-4)

No recurso extraordinário(e-doc. 680) (e-doc. 684) (e-doc. 690), os recorrentes alegam ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal(e-doc. 680), (e-doc. 684), (e-doc. 690). Sustentam, em síntese, que a condenação baseou-se em elementos que não comprovam o dolo específico e que houve violação ao princípio da presunção de inocência, especialmente quanto à corré Michelle, sob o argumento de obediência hierárquica.
A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso por ausência de prequestionamento da suposta violação ao art. 5º, LVII, da CF (Súmula 282/STF) e, quanto à alegada ofensa ao art. 5º, LIV, aplicou o Tema 660 da Repercussão Geral.
No presente agravo(e-doc. 727), (e-doc. 729), (e-doc. 735), os recorrentes buscam afastar os óbices apontados, defendendo o prequestionamento da matéria e a necessidade de reanálise da prova sob o prisma constitucional.
É o relatório. Decido.
As irresignações não merecem prosperar.
Este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que os agravantes abstiveram-se de refutar todos os fundamentos do juízo negativo de admissibilidade dos seus recursos extraordinários.
Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).

Anote-se, por fim, que o não conhecimento do recurso, por não terem sido efetivamente impugnados todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, autoriza a certificação do trânsito em julgado da decisão agravada e a baixa imediata do feito à origem. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.262 DA REPERCUSSÃO GERAL: QUESTÃO DE MÉRITO RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ÓBICE JURÍDICO IMPEDITIVO AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE nº 1.561.650/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de  18/09/2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Eleitoral. Decisão de inadmissibilidade do recurso. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece. Baixa imediata dos autos. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte recorrente deve impugnar, direta e especificadamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental do qual não se conhece, determinando-se a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE nº 1.553.788/PE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/08/2025).

Ante o exposto, não conheço do presente agravo. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.
 Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente